Tribunal: STF
Processo: HC 217842
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. COMPETÊNCIA DO STJ PARA PROCESSAR E JULGAR DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 105, INC. I, AL. “A”, CRFB. CRIME COMUM, SEM RELAÇÃO COM A FUNÇÃO PÚBLICA EXERCIDA. TEMA RG Nº 1.147. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS FEITOS DA MESMA MATÉRIA.



    1. A conclusão tomada no julgamento da Questão de Ordem na Ação Penal nº 937/RJ, no sentido de que o foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas, alcançou parlamentares federais, estendendo-se, em seguida, principalmente, aos demais ocupantes de mandato eletivo. 



    2. O posicionamento não foi alargado aos membros da Magistratura, já que a prerrogativa de foro nesses casos envolve outras questões, por se tratar de agentes públicos ocupantes cargos vitalícios e detentores de outras garantias institucionais, que integram carreiras típicas de Estado.



    3. Impõe-se aguardar o julgamento do RE nº 1.331.044-RG/DF (Tema RG nº 1.147), no âmbito do qual reconhecida a repercussão geral da discussão a respeito da competência do STJ para o processamento e julgamento de ação penal de desembargador a quem se imputa crime comum sem relação com o cargo ocupado.



    4. Até que se resolva a discussão no âmbito da repercussão geral, deve prevalecer o que expressamente se dispõe na al. “a” do inc. I do art. 105 da Constituição da República.



    5. Improcede o pedido de suspensão da ação penal até o julgamento final do Tema RG nº 1.147. A existência de recurso extraordinário sobre o tema não conduz, necessariamente, à suspensão dos demais processos que tratem da mesma controvérsia, sendo esse proceder uma discricionariedade do relator do recurso extraordinário no qual reconhecida a repercussão geral, não havendo no paradigma ordem de suspensão nacional dos feitos da mesma matéria.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.